Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701473-90.2019.8.07.0018 RECORRENTE: N. D. E. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 52498747, a Defensoria Pública, após ser intimada sobre o interesse no prosseguimento do recurso em razão da parte autora, atualmente, ultrapassar a idade para frequentar creche, manifestou-se pela desistência da ação. Recebo a manifestação do recorrente como desistência dos recursos especial e extraordinário de IDs 14600606 e 14600604, respectivamente, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007